Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005791-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GENICE DE JESUS FRANCISCO - CPF: 015.434.395-19 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005791-44.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Genice de Jesus Francisco

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como alega que desconhece os débitos questionados, nos valores de
R$ 80,00 – com data em 06/09/2019 e R$ 163,90 – com data em 06/06/2019
, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referente à linha fixa no (71) 3648-2509, ativado em 14/04/2018, sob o plano OI TOTAL FIXO.
Na oportunidade foi identificado que a linha foi instalada no endereço RUA PITAGORAS, 475, BOSQUE, 42850-000, DIAS D'AVILA-BA, restando cancelada em 24/12/2019 em razão de inadimplência
, colacionando fatura cuja a cidade é a mesma cidade onde a autora é filiada a no PSOL BA na cidade de Dias D` Àvila BA, consta nos autos telas sistêmicas com histórico de faturas vencida.

·

Fatura juntada em contestação;

·

8o CONGRESSO NACIONAL DO PSOL BA

LISTA PRELIMINAR DE FILIADOS

Filiação

Título Eleitora

Nome

Município

Estado

182.765

111365860540

MARIA GENICE DE JESUS FRANCISCO

DIAS D'ÁVILA

BA

https://psol50.com.br/congresso2023/wp-content/uploads/2023/05/ba_lista_preliminar23.PDF

3. Portanto, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por todo o exposto,
SUGIRO

a rejeição das preliminares
de prescrição, de valor excessivo da causa e de inépcia da inicial
e OPINO PELA

IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na inicial
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para ser extinto o processo com resolução do mérito.

Ainda, OPINO PELA PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto
,
para condenar a parte Requerente ao pagamento

do débito
, discutido nos autos,
no valor de

R$ 283,90 (duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos).

Por fim
,
em razão da litigância de má-f
é,
OPNIO PELA CONDENAÇÃO

da parte Requerente,
com fulcro no artigo 55, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 81, do CPC, a
o pagamento de:

I - Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da caus
a e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos;

II – Custas processuais. III - Honorários advocatícios
(em favor do patrono da parte Requerida)
,

que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar em gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023